Tribunal: TJDFT
Processo: 0775978-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Administrativo. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que condenou o Distrito Federal a restituir a contribuição previdenciária a título de Gratificação de Atividade de Risco – GAR, com fundamento na foto de que a parcela não é incorporável à aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique alterar o que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado, no que se refere ao valor da condenação.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque as planilhas juntadas pela parte autora (ID 69230866) e pelo Distrito Federal (ID 69230880 - Pág. 38) apresentam idêntico valor de contribuição previdenciária recolhida com base na GAR, ou seja, inexiste objeto a ser impugnado dada a concordância de valores. A única distinção entre uma e outra e quanto aos assessórios da dívida, mas essa questão está devidamente disciplinada r. sentença e não houve qualquer impugnação de qualquer das partes.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.